Tribunal: STF
Processo: RE 86091
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS ELETRONICOS A SEREM UTILIZADOS,
MEDIANTE PAGA, PELO PÚBLICO NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECORRENTES.
NÃO INCIDENCIA DO TRIBUTO, PORQUE SE TRATA DE BENS QUE INTEGRAM O
ATIVO FIXO DAS EMPRESAS E NÃO SE DESTINAM A REVENDA, SENDO, AO
CONTRARIO, MATERIAL DE QUE ELES SE SERVEM PARA APRESENTAÇÃO DOS
SERVIÇOS QUE CONSTITUI O OBJETO DE SUA ATIVIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.